Tribunal: CARF
Processo: 11065.722012/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.722012/2019-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FRIOVIX COMÉRCIO DE REGRIGERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2017
ALTERAÇÃO DE DÉBITOS. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROCEDIMENTO
FISCAL.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a alteração de
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado de início de procedimento fiscal.
AÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. PRAZO.
O benefício previsto no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, trata-se de prazo para
pagamento dos valores declarados, não abrangendo pagamentos de tributos não
declarados ou pedido de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 06-66.998 - 3a Turma da DRJ/CTA (fls 197/206):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722012/2019-79
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722012/2019-79

Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, Autos de Infração,
relativos à Cofins, no montante de R$ 16.069.488,62 e à contribuição para o PIS/Pasep,
no valor de R$ 3.481.699,41 – somados o principal, multa de ofício e juros de mora,
referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2015 a janeiro de 2017.
A autuação ocorreu devido à insuficiência de recolhimento das contribuições, em razão
de a interessada haver apurado créditos da contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins
em valores maiores do que o previsto na legislação quando da aquisição de produtos da
Zona Franca de Manaus.
Em 26/03/2019 a interessada teve ciência dos autos de infração e, tempestivamente,
ingressou com a impugnação de fls. 132/153, a seguir sintetizada.
Na impugnação, a interessada, inicialmente, trata da tempestividade da defesa
apresentada. No tópico seguinte - DOS FATOS, narra os fatos que culminaram com a
lavratura dos Autos de Infração e explica que ao rever a sua apuração identificou
equívocos em relação ao montante dos créditos apropriados a título de PIS e Cofins
decorrentes das aquisições de produtos da Zona Franca de Manaus. Em vista disso e
com fundamento no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, promoveu, dentro do prazo de
vinte dias após a data de recebimento do termo de início de fiscalização, a retificação de
suas DCTF bem como efetuou o pagamento parcelado dos débitos oriundos das
retificações, devidamente corrigido pela Selic e multa de 20%. A seguir, ainda no
mesmo tópico, explica que informou à autoridade autuante o seu procedimento,
esclarecendo que por uma impossibilidade sistêmica, uma vez que os débitos
decorrentes das retificações das DCTF ainda não estavam no sistema e-CAC para
adesão ao parcelamento, emitiu os DARF de R$ 181.359,31 e R$ 39.287,94 para
pagamento referente à primeira parcela (de um total de sessenta) do montante total do
débito a ser quitado via SICALC. Contudo, a autoridade fiscal desconsiderou os
procedimentos adotados e orientou-a a aguardar a lavratura do auto de infração para
formalização do parcelamento, haja vista que foi equivocadamente entendido que estava
buscando valer-se do instituto da denúncia espontânea.
Prosseguindo, no tópico III - DO DIREITO, frisa a improcedência dos autos de infração
uma vez que fundamentados em premissa equivocada, tornando o lançamento precário
ao desrespeitar o inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Diz que ao contrário do que sustentado pela fiscalização, não se trata de denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, mas de pagamento espontâneo nos termos do
art. 47 da Lei no 9.430, de 1996.
Insurge-se a interessada em relação à fiscalização:
É importante notar que, primeiramente, a autoridade fiscal não se preocupou em
auxiliar a Impugnante a regularizar a situação que, em momento algum, traria prejuízo
ao fisco. Pelo contrário, a Impugnante estava disposta a realizar o pagamento
espontâneo, mas mesmo assim a autoridade fiscal por ter entendido que a Impugnante
tentou se beneficiar do instituto da denúncia espontânea (previsto no art. 138 do CTN),
optou por lavrar autos de infração para exigir supostas multas de ofício devidas de
75% sobre os montantes dos supostos créditos tributários lançados. Porém, ao
proceder dessa forma, acabou por retardar o recebimento dos valores devidos por meio
da instauração desnecessária de um contencioso administrativo fiscal.
Enfatiza que o procedimento adotado tem amparo legal expresso no art. 47 da Lei no
9.430, de 1996, o qual dispõe que a pessoa jurídica submetida a procedimento fiscal
poderá pagar de forma espontânea (com multa e juros) desde que o faça dentro do prazo
de vinte dias a contar do recebimento do termo de início de fiscalização.
Afirma que o pagamento foi efetuado de forma espontânea e, dessa forma, não poderia a
autoridade fiscal ter lavrado os autos de infração:
Pois foi exatamente o que a Impugnante fez. Tomou ciência do Termo de Início de
Fiscalização em 28/02/2019 e dentro do prazo de vinte dias, ou seja, até a data limite
de 20/03/2019 a Impugnante procedeu com a retificação de suas DCTFs dos períodos
de 2015 e 2016, e tendo em vista que não conseguiu emitir as guias para pagamento de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722012/2019-79

forma parcelada1 pelo e-CAC gerou os DARFs via SICALC relativos a primeira
parcela de sessenta parcelas, do montante total do débito apurado (R$ 13.238.834,50),
devidamente corrigido com juros SELIC e multa de mora de 20%. Uma vez realizado o
procedimento de pagamento espontâneo previsto no art. 47 da Lei no 9.430/96, a
Impugnante declarou e confessou seus débitos por meio do procedimento de retificação
de suas DCTFs dos anos-calendários 2015 e 2016. Sendo assim, não poderia a
autoridade fiscal ter lavrado autos de infração para lançar de ofício aquilo que a
própria Impugnante havia declarado, confessado e pago mediante parcelamento
ordinário.
Diz que caberia à autoridade fiscal viabilizar a retificação das DCTF e do pagamento
realizado a fim de que restasse consolidado no sistema do e-CAC da Receita Federal.
Argumenta que as DCTF retificadoras podem ser processadas a qualquer momento
sendo gerados débitos em duplicidade em sua conta corrente fiscal, motivo pelo qual
não merecem prosperar os autos de infração.
Argumenta, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dos autos de infração
no tocante aos valores principais, não deve prevalecer a multa de ofício, uma vez que a
referida multa deve ser reservada à hipótese em que o débito não está confessado.
Protesta pela nulidade dos Autos de Infração lavrados em razão da ausência de
motivação, uma vez que confirmou as constatações apontadas pelo agente fiscal e,
dentro do prazo de vinte dias após a ciência do termo de início de fiscalização, com
fundamento no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, confessou os débitos.
Destaca que a regra que impossibilita a retificação da DCTF durante o procedimento de
fiscalização conforme dispõe o art. 9o, § 2o, inciso II da Instrução Normativa RFB no
1.599, de 2015, está flexibilizada pela Lei no 9.430, de 1996, aplicando-se à situação o
prazo legal de vinte dias contados a partir do início do procedimento fiscal para a
transmissão das DCTF retificadoras.
Por último, no caso de serem mantidos os autos de infração, pugna pela ilegalidade da
aplicação de juros sobre a multa de ofício.
Requer que se dê provimento à impugnação apresentada, da seguinte forma:
(i) para que sejam julgados improcedentes os autos de infração constantes no presente
processo administrativo uma vez que os mesmos resultaram de trabalho fiscal no qual
considerou o pagamento espontâneo (art. 47 da Lei no 9.430/96) realizado pela
Impugnante como uma tentativa de procedimento de denúncia espontânea (art. 138 do
CTN), inocorrendo a subsunção do fato praticado pela Impugnante com a norma
evocada pela autoridade fiscal como fundamento das autuações;
(ii) para caso não seja dado provimento ao pedido anterior, que seja reconhecida a
nulidade dos autos de infração em razão da sua ausência de motivação, uma vez que a
autoridade fiscal para não aceitar a confissão dos débitos em exame e o pagamento
espontâneo feito pela Impugnante nos termos do artigo 47 da Lei n° 9.430/96,
fundamentou a cobrança na ausência cumprimento do disposto no parágrafo único do
artigo 138 do CTN, o que não guarda qualquer congruência entre o fato ocorrido e a
suposta motivação utilizada, sendo nulo o ato administrativo por ofensa ao disposto no
parágrafo 1o do artigo 50 da Lei n° 9.784/99;
(iii) para caso não sejam acolhidos os pedidos acima expostos, ou ainda que o sejam
parcialmente acolhidos, que seja dado provimento para a presente Impugnação a fim de
que não sejam mantidos os valores exigidos a título de principal, uma vez que tais
valores já constam nas DCTFs retificadoras transmitidas pela Impugnante (fls. 57/74)
em relação aos períodos de 2015 e 2016 dentro do prazo de 20 dias estabelecido no art.
47 da Lei no 9.430/96, sendo que a manutenção de tais valores nos presentes autos
implicaria na cobrança em duplicidade de débitos já declarados;
(iv) para caso não sejam acolhidos os pedidos acima expostos, ou ainda que o sejam
parcialmente acolhidos, que seja dado provimento para a presente Impugnação a fim de
que seja cancelada a multa de ofício de 75%, uma vez que esta só é cabível em casos de
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722012/2019-79

débitos não confessados, sendo cabível no máximo a cobrança de multa de mora de
20% tendo em vista a prática de pagamento espontâneo por parte da Impugnante;
(v) para caso não sejam acolhidos os pedidos acima expostos, ou ainda que o sejam
parcialmente acolhidos, que seja dado provimento para a presente Impugnação, a fim de
que caso não sejam reconhecidas as DCTFs retificadoras dos períodos de 2015 e 2016
para fins de redução do montante principal das autuações em questão, que tais
declarações retificadoras sejam consideradas sem efeitos para fins de futuras cobranças
além daquelas mantidas no presente processo administrativo;
(vi) para caso não sejam acolhidos os pedidos acima expostos, ou ainda que o sejam
parcialmente acolhidos, que seja dado provimento para a presente Impugnação a fim de
que sejam considerados os valores pagos por meio de guias DARF geradas pelo
SICALC nos montantes de R$ 39.287,94 (PIS) (fls. 82) e R$ 181.359,31 (COFINS) (fls.
81), sendo estes valores imputados ao presente processo, para redução do montante total
da presente demanda;
(vii) para caso não sejam acolhidos os pedidos acima expostos, ou ainda que o sejam
parcialmente acolhidos, que seja dado provimento para a presente Impugnação sendo
reconhecida a não incidência dos juros de mora, calculados com base na taxa Selic,
sobre a multa de ofício lançada nos autos de infração ora refutados, por absoluta
ausência de previsão legal.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2017
ALTERAÇÃO
DE
DÉBITOS.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
alteração de débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
AÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. PRAZO.
O benefício previsto no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, trata-se de prazo
para pagamento dos valores declarados, não abrangendo pagamentos de
tributos não declarados ou pedido de parcelamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2017 ALTERAÇÃO DE
DÉBITOS. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
alteração de débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
AÇÃO FISCAL. PAGAMENTO.PRAZO.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722012/2019-79

O benefício previsto no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, trata-se de prazo
para pagamento dos valores declarados, não abrangendo pagamentos de
tributos não declarados ou pedido de parcelamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 224/252), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e- deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta como suas razões nos seguintes
itens:

PRELIMINAR
1 – DA INDEVIDA INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
PELA TURMA JULGADORA
MÉRITO
1 – DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM VIRTUDE
DO ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO
PRATICADO PELA RECORRENTE À NORMA EVOCADA PELA AUTORIDADE FISCAL
(ART. 138, § ÚNICO DO CTN).
2 – DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM RAZÃO DA
SUA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
25
3 – DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO

Passamos à análise das razões da Recorrente.
PRELIMINAR
1
–
DA
INDEVIDA
INOVAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO PELA TURMA JULGADORA MÉRITO
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722012/2019-79

A Recorrente alega que a decisão a quo é nula porque se manifestou sobre a
inaplicabilidade da denúncia espontânea ao presente caso, inovando quanto ao fundamentos do
Auto de Infração.
Na decisão de piso, na verdade, comentou-se a referência ao artigo 138 do CTN
constante do Relatório Fiscal, e tão somente se comenta o conteúdo desse artigo, que realmente
determina que não há espontaneidade quando já iniciada a ação fiscal, vejamos:
Relevante assentar que a citação do art. 138, parágrafo único do CTN no Relatório de
Ação Fiscal, faz referência à impossibilidade de processamento das informações da
DCTF retificadora, cuja apresentação não se considera espontânea em virtude da
existência de ação fiscal em andamento, não tendo ocorrido erro de fundamentação nos
lançamentos conforme postula a contribuinte.
Não se apresenta nenhuma inovação, nada além do que está nos autos e na lei.
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.

1 – DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM
VIRTUDE
DO
ERRO
NA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
INOCORRÊNCIA
DE
SUBSUNÇÃO DO FATO PRATICADO PELA RECORRENTE À NORMA EVOCADA
PELA AUTORIDADE FISCAL (ART. 138, § ÚNICO DO CTN).
Neste ponto, a Recorrente sustenta o argumento de que efetuara pagamento
espontâneo nos termos do art. 47 da Lei no. 9.430/1996. Trazemos o artigo mencionado:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
A Recorrente alterou suas declarações, depois de iniciado o procedimento fiscal,
para incluir valores e tributos não declarados. Colacionamos os termos da decisão de piso:
O artigo acima citado dispõe que, apenas para os valores já declarados o contribuinte
tem vinte dias para pagar somente com os acréscimos previstos para o procedimento
espontâneo, após iniciado o procedimento fiscal. Assim, tal regra não se aplica ao caso
presente, pois aqui foram lançados os valores não declarados, uma vez que a
transmissão das DCTF retificadoras confessando os valores que foram lançados nos
autos de infração foram transmitidas após iniciado o procedimento fiscal, o que excluiu
a espontaneidade da contribuinte para a retificação dos valores anteriormente declarados
em DCTF.
Há que se considerar, ainda, que a Lei menciona o vocábulo "pagar" o que de plano
pressupõe o pagamento em seu montante integral, haja vista que nada menciona a Lei
sobre parcelamento. Dessa forma, mesmo que a contribuinte houvesse efetuado o
parcelamento, ainda assim este não configuraria o pagamento espontâneo, como postula
a contribuinte. Isto porque o parcelamento não se constitui em cumprimento da
obrigação, a qual só será cumprida quando satisfeito integralmente o crédito. E,
conforme já se pronunciou o STJ no REsp 516337/RJ, "o parcelamento, pois, não é
pagamento, e a este não substitui, mesmo porque não há a presunção de que, pagas
algumas parcelas, as demais serão igualmente adimplidas".
Portanto, a despeito dos argumentos da requerente, não se aplica ao caso o artigo
mencionado.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722012/2019-79

2 – DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM RAZÃO
DA SUA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Com base no argumento de que utilizou o instituto do “pagamento espontâneo”, a
Recorrente alega que não teria havido motivação para sua autuação, tendo em conta que
pretendia pagar espontaneamente, sem nenhum prejuízo ao Fisco.
Tendo em conta que se entende que não se aplica ao caso o art. 47 da Lei no
9.430/1996, permanecem incólumes os fundamentos da autuação. Ou seja, houve autuação
porque, no momento do início do procedimento fiscal, havia tributos devidos não declarados e
não pagos.

3 – DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Em relação ao questionamento da incidência de juros sobre a multa
especificamente, cumpre informar que se aplica, de modo vinculado, a esta questão a Súmula
CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital